Tribunal: STF
Processo: RE 1366202
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



     



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. MULTA. APREENSÃO DE VEÍCULO. ILEGALIDADE.



    1. O artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que transitar com o veículo "efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente" constitui infração de natureza média, submetido o infrator à pena de multa e à medida administrativa de retenção do veículo.



    2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de demanda submetida à Lei n. 11.672/2008 (Lei dos Recursos Repetitivos), firmou entendimento de que "A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas." (REsp nº1144810/MG).



    3. Comprovada a ilegalidade do auto de infração lavrado pelo DFTRANS, impõe-se a anulação do ato administrativo, bem como de todas as penalidades acessórias e consectários legais dele decorrentes.



    4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 22; 30, V; e 175 da CF. 



     



    O recurso extraordinário não pode ser provido. 



     



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 661.702-RG (Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 546), reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos”, fixando a seguinte tese:



     



    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.



     



    Na espécie, o Tribunal de origem concluiu:



    “Da análise dos autos, verifica-se que o v. Acórdão n° 637.270 considerou a ilegalidade do auto infração não apenas em decorrência da inconstitucionalidade do referido artigo 28 da Lei Distrital n° 239/92, entendimento que foi modificado pelo Supremo Tribunal Federal, mas também em razão da ilegalidade do ato administrativo impugnado à luz do CTB. Considerou o v. Acórdão que o artigo 231, VIII, do CTB, ao estabelecer como infração o transporte remunerado de pessoas realizado sem a permissão da autoridade competente, prevê multa como penalidade e retenção do veículo como medida administrativa. Assim, no caso de transporte irregular de passageiros, a autoridade fiscalizadora somente deve determinar, além da multa prevista no artigo 231, VIII, do CTB, a retenção do veículo, ou seja, o desembarque dos passageiros transportados irregularmente, para logo em seguida liberar o bem. Por fim, concluiu que, “nos casos em que o transporte irregular de passageiros é realizado por veículos de passeio deve ser observada a regra prevista no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, e não a Lei n. 239/92, eis que se trata de uma infração de trânsito e não de uma infração administrativa”. É necessário esclarecer que o presente rejulgamento somente tem o condão de alterar o entendimento quanto às infrações aplicadas pelo DFTRANS com base no artigo 28 da Lei n. 239/92, tendo em vista a preclusão em relação à aplicação do artigo 231, VIII, do CTB. Desse modo, há clara distinção entre as questões decididas na presente lide e a tese firmada no recurso afetado, o que implica a desnecessidade de reexame do julgamento.”



    Do trecho citado, infere-se que, para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Nesse mesmo sentido: o RE 1.312.007, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.328.041, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.319.085, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



     



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



     



    Publique-se. 



     



          Brasília, 21 de fevereiro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator